Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO. COMPLEXIDADE DO CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Na ausência de litigiosidade, não cabe a excepcional condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.